Tribunal: TJMT
Processo: 1011392-44.2017.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011392-44.2017.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AUTOR), CARMEN LIMA DE ALBUQUERQUE - CPF: 203.538.981-04 (REU), MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 896.112.681-49 (REU), LUZIA FRANCISCA DA COSTA CASTILHO - CPF: 415.091.101-00 (REU), TEREZA DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 496.228.111-91 (REU), DENIZIA TAVARES DIAS ANDRADE - CPF: 915.311.011-00 (REU), CLEUDENICE DA SILVA - CPF: 629.509.161-04 (REU), ISAURA NETO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 241.641.001-68 (REU), AMILTO SEVERINO DE ANDRADE - CPF: 458.584.461-91 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA (URV) – JULGADA PROCEDENTE E PARCIALMENTE RETIFICADA EM GRAU RECURSAL – SERVIDOR COM VÍNCULO PRECÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO – MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DECIDIDA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONCESSÃO DE URV À SERVIDOR QUE NÃO POSSUÍA VÍNCULO COM A ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA – ERRO DE FATO – OCORRÊNCIA – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. É certo que a jurisprudência mais atualizada deste Sodalício é no sentido de que os servidores com vínculo precário com a Administração Pública e, dentre estes, os que possuem Contrato Temporário, não tem direito ao recebimento de diferenças salarias referente à conversão da moeda (URV). No entanto, em tempos outros, este E. Tribunal de Justiça concedia o mesmo direito a todos os servidores públicos, independentemente da natureza do vínculo estabelecido com a Administração Pública
.

2. Nesse contexto, a mudança de jurisprudência, por si só, não autoriza a propositura de Ação Rescisória, salvo quando a mudança advier em sede de controle concentrado de constitucionalidade, pois além de tal hipótese não encontrar expressa previsão legal no rol taxativo do art. 966 do Código de Ritos, tal situação ofenderia a garantia constitucional da coisa julgada e, em última análise, colocaria em risco a segurança jurídica.

3. A matéria, à época da formação da coisa julgada, encontrava-se controvertida.

4. Aplicação da Súmula nº 343 do STF.

5. Alegação de prescrição das parcelas anteriores ao dia 07/08/2009.

6. Ausência de fundamentos e os motivos pelos quais as parcelas estariam prescritas a partir da referida data. Ademais, a questão da prescrição já foi analisada pelo juízo
a quo
quando da prolação da sentença na Ação de Cobrança, quanto pelo juízo
ad quem
quando do julgamento do Recurso de Apelação e Reexame Necessário, ou seja, a questão já foi exaustivamente decidida.

7. Rediscussão de matéria já decidida.

8. Impossibilidade de propositura de Ação Rescisória.

9. Afirmação de que a Requerida Tereza de Oliveira Aires nunca foi servidora do Município de Pontes e Lacerda. Nesse aspecto, assiste ao Autor, pois ao analisar todos os documentos que instruem desde a Ação de Cobrança até aqueles que compõe a presente Ação Rescisória, não há qualquer documento a demonstrar, ainda que minimamente, que a Requerida foi algum dia servidora do Município de Pontes e Lacerda.

10. Ocorrência de erro de fato (art. 966, §1º do CPC), o que autoriza a propositura e a procedência do pedido.

11. Ação Rescisória JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória proposta pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA em desfavor de CARMEM LIMA DE ALBUQUERQUE, MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SOUZA, LUZIA FRANCISCA DA COSTA CASTILHO, TEREZA DE OLIVEIRA AIRES, DENÍZIA TAVARES DIAS ANDRADE e CLEUDENICE DA SILVA pleiteando a rescisão do julgado proferido no Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença nº 462/2016, que retificou parcialmente a sentença prolatada pelo juízo
a quo
na Ação de Cobrança (URV) nº 3491-08.2014.811.0013 (Código 92015), que tramitou perante a 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

Fundamenta o Autor no art. 966, V, VII, VIII e §1º, do Código de Ritos, afirmando violação manifesta à norma jurídica, prova nova cuja existência ignorava ou não pôde fazer uso e erro de fato.

Afirma que os Requeridos Amilto Severino de Andrade e Denizia Tavares Dias Andrade mantiveram
vínculo precário
com a Administração Pública Municipal por meio de Contrato Temporário de Trabalho.

Narra que a Requerida Luzia Francisca da Costa Castilho sempre ocupou
cargo comissionado
, logo, não faz
jus
ao recebimento de URV.

Alega que as parcelas anteriores ao dia 07/08/2009 estão prescritas em relação aos Requeridos Amilto Severino de Andrade, Denizia Tavares Dias Andrade, Carmem Lima de Albuquerque, Cleudenice da Silva, Isaura Neto da Silva Oliveira, Luzia Francisca da Costa Castilho, Maria de Fátima Oliveira de Souza.

Afirma que a Requerida Tereza de Oliveira Aires
nunca foi servidora
do Município de Pontes e Lacerda.

O pedido de antecipação de tutela provisória foi parcialmente deferido, conforme decisão proferida no Id. 1987476.

Os Requeridos, apesar de devidamente citados, não apresentaram contestação, conforme certidão lançada no Id. 3737051.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 4273205).

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A presente Ação Rescisória está fundada no art. 966, V, VII, VIII e §1º, do Código de Ritos (violação manifesta à norma jurídica, prova nova cuja existência ignorava ou não pôde fazer uso e erro de fato).

Inicialmente, registro que entende-se por violação à norma jurídica quando há evidente e manifesta aplicação errônea do direito ao caso apresentado, ou seja, há erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto
(error in judicando).

Nesse sentido a doutrina,
in verbis:

Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, ano 2016, 1ª Edição, 3ª tiragem, pág.: 1.570)

Assim, para que seja viável e cabível a propositura de Ação Rescisória, a afronta à norma jurídica e legal deve ser direta, frontal e inequívoca, pois caso contrário, não é possível o manejo desta ação para corrigir suposta injustiça.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto jurisprudencial emanado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA AFRONTA A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA TÃO SOMENTE NO ART. 966, V, DO CPC/2015 ("VIOLAR MANIFESTAMENTE NORMA JURÍDICA"). CORREÇÃO DE PRETENSA INJUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DIVERGENTE NA JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 343/STF. 1. A matéria discutida na presente rescisória, relativa à suposta violação dos arts. 3º do CPC/1973 e 206, § 1º, II, do CC/2002, bem como da Resolução n. 293/2013 da ANAC, encontra obstáculo processual a sua análise, tendo em vista que, para o julgamento das teses apresentadas na rescisória, sob o enfoque do art. 966, V, do CPC/2015 ("violar manifestamente norma jurídica"), é indispensável que elas tenham sido decididas no acórdão rescindendo, o que não ocorreu neste caso. 2. Quanto à alegação de afronta aos arts. 768, 785 e 884 do CC/2002, também não merece acolhimento a rescisória, nos termos da Súmula n. 343/STF. Sustenta a parte autora que a jurisprudência do STJ possui precedentes (REsp n. 1.708.326/SP e EREsp n. 1.523.744/RS) no sentido de que faz jus à pretensão por enriquecimento ilícito somente aquele que sofreu o consequente empobrecimento, tendo arcado com o débito que ensejou a alegada ilicitude. Ocorre que o acórdão recorrido está fundamentado em outros julgados do STJ, que tratavam especificamente de contratos de seguro, nos quais se reconheceu que o adquirente do bem resguardado tem direito à indenização securitária, sob a condição de não ter a venda aumentado o risco segurado, independentemente de quem quitou o prêmio, o qual, por conseguinte, teria suportado a perda patrimonial. Foram citados os seguintes julgados: REsp 188.694/MG, AgRg no REsp 302.662/PR, REsp 600.788/SP, REsp 600.169/ES, entre outros. 3. Assim, nos termos em que proposta a discussão, a rescisória não merece conhecimento, segundo a Súmula n. 343/STF: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."
4. Ademais, ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil. Precedentes.
5. No caso, a interpretação dada aos arts. 757, 758, 760 e 824 do CC/2002, no sentido de que a parte então recorrente, ora autora, teria enriquecido indevidamente, fazendo jus o adquirente, então recorrido, à indenização, não significou afronta direta às referidas normas. Ao contrário, partiu de premissa firmada em vários precedentes do STJ, segundo a qual, em regra, cabe ao comprador a cobertura contratada sobre o bem alienado, tendo a empresa ora demandante se locupletado por meio de sua mora contratual - ao não transferir o bem formalmente ao comprador, como previsto no pacto de compra e venda - e por não ter comunicado à seguradora a alienação da aeronave.
6. Inexistindo manifesta afronta à norma jurídica, torna-se incabível a ação rescisória também porque, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las (AgRg na AR n. 4.754/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/10/2013, DJe 16/10/2013).
7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt na AR 6.562/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019) (NEGRITEI)

Feita esta consideração inicial, passo a analisar cada pedido formulado pelo Autor.

Com relação à alegação de que os Requeridos Amilto Severino de Andrade e Denizia Tavares Dias Andrade não fazem
jus
ao recebimento de diferença salarial referente à URV, pois mantiveram vínculo precário com a Administração Pública Municipal por meio de Contrato Temporário de Trabalho, faço a seguinte ponderação.

É certo que a jurisprudência mais atualizada deste Sodalício é no sentido de que os servidores com vínculo precário com a Administração Pública e, dentre estes, os que possuem Contrato Temporário, não tem direito ao recebimento de diferenças salarias referente à conversão da moeda (URV).

No entanto, em tempos outros, este E. Tribunal de Justiça concedia o mesmo direito a todos os servidores públicos, independentemente da natureza do vínculo estabelecido com a Administração Pública.

Nesse contexto, a mudança de jurisprudência, por si só, não autoriza a propositura de Ação Rescisória, salvo quando a mudança advier em sede de controle concentrado de constitucionalidade, pois além de tal hipótese não encontrar expressa previsão legal no rol taxativo do art. 966 do Código de Ritos, tal situação ofenderia a garantia constitucional da coisa julgada e, em última análise, colocaria em risco a segurança jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado fortaleceu tal entendimento, reafirmando que não cabe Ação Rescisória nem mesmo quando a jurisprudência se consolidou em sentido contrário em sede de recurso repetitivo ou ainda em sede de controle difuso de constitucionalidade.

Cito, à título de ilustração, o recente aresto jurisprudencial emanado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 485, V, DO CPC/1973. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 103, CAPUT, DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NA ÉPOCA EM QUE PROFERIDA A DECISÃO RESCINDENDA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 343/STF, RATIFICADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DO RE N. 590.809/RS. (...) 4.
A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que "não cabe ação rescisória para a alteração de julgados com fundamento em posterior consolidação jurisprudencial da matéria em sentido diverso, mesmo que resultante de julgamento realizado sob o rito de resolução de recursos repetitivos ou no controle difuso de constitucionalidade"
(AgInt nos EREsp n. 1.717.140/RS, Rel. Min. Raul Araujo. Segunda Seção, DJe 27/8/2019). 5. A Súmula 343/STF não deve ser afastada de pronto em casos nos quais o pedido rescisório se apoie em alteração jurisprudencial, não sendo a mudança jurisprudencial argumento suficiente para a admissibilidade da ação rescisória, sob pena de violar a garantia constitucional da coisa julgada e da segurança jurídica. (AgRg na AR 5.556/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, Dje 17/12/2015). 6. Assim, incide à situação em análise o disposto na Súmula 343/STF, enunciado cuja interpretação mais recente pela Suprema Corte, a partir do julgamento do RE n. 590.809/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/11/2014, sob o rito do artigo 543-B do CPC;1973, pacificou entendimento segundo o qual "não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente", sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF n. 343. Nesse sentido: AR 2.572. AgR. Relator: Min. Dias Toffoli. Tribunal Pleno. Julgado em 24/2/2017. AR 1415. AgR-segundo. Relator: Min. Luiz Fux. Tribunal Pleno. Julgado em 9/4/2015. 7. Ação rescisória julgada improcedente, revogando-se a antecipação de tutela anteriormente concedida. (STJ - AR 5.178/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 20/02/2020) (NEGRITEI)

Como se pode observar, a matéria, à época da formação da coisa julgada (04/07/2017 – certidão de Id. 1232329), encontrava-se controvertida.

Também por esse fundamento, qual seja, matéria controvertida, incabível é a propositura de Ação Rescisória.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o assunto por meio do Verbete Sumular nº 343, ao mencionar que não cabe Ação Rescisória, se a matéria encontra-se controvertida nos tribunais.

Assim está redigida o referido verbete sumular,
in verbis:

Súmula 343 do STF:

Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais

Pelos mesmos fundamentos acima expostos, qual seja, a precariedade do vínculo e matéria controvertida, não prospera o argumento apresentado pelo Autor no que tange à Requerida Luzia Francisca da Costa Castilho de que esta não faz
jus
ao recebimento da diferença salarial referente a URV pelo fato desta ter sempre ocupado cargo de natureza comissionada.

Sustenta o Autor que as parcelas anteriores ao dia 07/08/2009 estão prescritas em relação aos Requeridos Amilto Severino de Andrade, Denizia Tavares Dias Andrade, Carmem Lima de Albuquerque, Cleudenice da Silva, Isaura Neto da Silva Oliveira, Luzia Francisca da Costa Castilho e Maria de Fátima Oliveira de Souza.

No entanto, não expôs os fundamentos e os motivos pelos quais as parcelas estariam prescritas a partir da referida data.

Ademais, a questão da prescrição já foi analisada pelo juízo
a quo
quando da prolação da sentença na Ação de Cobrança, bem como pelo juízo
ad quem
quando do julgamento do Recurso de Apelação e Reexame Necessário, ou seja, a questão já foi exaustivamente decidida.

O que o Autor pretende na realidade é rediscutir matéria já decidida.

Nesse contexto, não é possível a propositura de Ação Rescisória, com o escopo de rediscutir questão já exaustivamente analisada e amplamente decidida no sentido contrário à pretensão do Autor.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto emanado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. ÓBICE. ART. 485, IX, DO CPC/1973. ALEGAÇÃO FORMULADA NA DEMANDA ORIGINAL E REJEITADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA E DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DA DEMANDA ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. CPC/73, ART. 485, PARÁGRAFO 2º. AFIRMAÇÃO DE "FATO NOVO", CONSISTENTE NA FIXAÇÃO DE TESE EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1.
A ação rescisória com fundamento em "erro de fato" (art. 485, IX, do CPC/73) não se presta à finalidade de tornar a discutir questão já discutida e decidida em sentido contrário aos interesses daquele que pretende a rescisão.
Art. 485, parágrafo 2º, do CPC/73. 2. Não se admite emenda da inicial da Rescisória a destempo, a pretexto de "violação a literal disposição de lei" (art. 485, V, do CPC/73), apenas porque o STJ veio a firmar tese acerca da interpretação da lei em julgamento de Recurso Especial Repetitivo. 3. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados de acordo com o diploma processual vigente quando do julgamento da presente causa, o CPC/2015. Precedentes. 4. Ação rescisória improcedente. (STJ - AR 5.792/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 20/02/2020) (NEGRITEI)

Afirma o Autor que a Requerida Tereza de Oliveira Aires nunca foi servidora do Município de Pontes e Lacerda.

Nesse aspecto, assiste ao Autor, pois ao analisar todos os documentos que instruem desde a Ação de Cobrança até aqueles que compõe a presente Ação Rescisória, não há qualquer documento a demonstrar, ainda que minimamente, que a Requerida foi algum dia servidora do Município de Pontes e Lacerda.

Ao contrário, há uma Declaração assinada de próprio punho da Requerida Tereza de Oliveira Aires afirmando, de forma expressa e inequívoca, que nunca foi servidora da Município Autor, mas sim servidora do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme se infere na Declaração anexada no Id. 2060683.

Nesse contexto probatório, entendo que houve erro de fato sim (art. 966, §1º do CPC) quanto à Requerida Tereza de Oliveira Aires, o que autoriza a propositura e a procedência do pedido.

Diante do acima exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na presente Ação Rescisório para excluir do acórdão rescindendo a condenação referente à Requerida Tereza de Oliveira Aires.

Retifico parcialmente a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência (Id. 1987476), de forma a se amoldar com a decisão final.

Em consequência julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os Requeridos nas custas processuais, posto que foram beneficiados com a justiça gratuita na Ação de Cobrança (Id. 1232317).

Condeno os Requeridos nas custas processuais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §4º, III, do CPC, os quais ficarão sobrestados pelo prazo de 5 (cinco) anos, por serem beneficiários de justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021